Tribunal: TJMT
Processo: 1053107-93.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1053107-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CICERO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 156.832.659-91 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO OLE CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 71.371.686/0003-37 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VALOR DA CAUSA REDUZIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR PERCENTUAL. VERBA IRRISÓRIA. MAJORAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação cautelar de exibição de documentos, na qual o juízo a quo fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, que era de R$ 2.950,00, resultando em verba de R$ 295,00. A parte apelante insurge-se exclusivamente contra o valor fixado a título de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da natureza da demanda e do reduzido valor da causa, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/2015, visando afastar a fixação de verba irrisória.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema Repetitivo no 1076, admite o arbitramento equitativo de honorários quando o valor da causa ou o proveito econômico for irrisório, como no caso dos autos.

4. A fixação percentual em 10% sobre o valor da causa resultou em verba manifestamente incompatível com o grau de zelo profissional, o tempo de tramitação do feito e os atos processuais realizados, como notificações, petições, acompanhamento e interposição de recurso.
5. O § 2o do art. 85 do CPC/2015 impõe observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem orientar a fixação equitativa prevista no § 8o do mesmo artigo, de modo a assegurar retribuição digna ao trabalho do advogado, evitando-se montante simbólico ou desvalorização da atividade advocatícia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa for irrisório, a fim de evitar aviltamento da verba honorária e assegurar remuneração condizente com o trabalho desenvolvido.
2. A fixação de honorários em valor fixo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda que o valor da causa seja baixo."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CICERO ANTONIO DE SOUZA

(Id-340279034),

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-340279033, que em sede de
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA

no. 1053107-93.2024.8.11.0041, proposta em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
com o objetivo de

obter judicialmente a exibição do contrato de empréstimo n. 262150011, o extrato analítico de pagamento, comprovante de depósito dos valores e o termo de averbação junto ao INSS
.

Alega a parte autora que,
diante de descontos em seu benefício previdenciário, buscou, sem êxito, obter administrativamente os documentos relacionados ao contrato de empréstimo n. 262150011
.
Em suas palavras,
“buscou administrativamente, sem sucesso, obter cópias dos referidos instrumentos”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que
a recusa injustificada do banco em fornecer tais documentos configura resistência indevida à pretensão do consumidor, ensejando a intervenção judicial para obtenção dos elementos contratuais
. Sustenta ainda que,
mesmo com a juntada tardia dos documentos durante o processo, a responsabilidade do banco permanece caracterizada pela sua conduta omissiva inicial
.

Por fim, requer que
seja mantida a condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios, e que estes sejam majorados para valor compatível com o trabalho desenvolvido, diante da irrisoriedade da quantia fixada em primeira instância (R$ 295,00), correspondente a 10% sobre o valor da causa (R$ 2.950,34)
.

Em sua apelação, a parte
CICERO ANTONIO DE SOUZA

alegou que
,
embora a sentença tenha julgado parcialmente procedente o pedido de exibição e reconhecido a obrigação do banco, a fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 295,00 configura afronta ao art. 85, § 8o, do CPC, e à jurisprudência pacífica do STJ, ao estabelecer valor irrisório e desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho prestado pelos advogados
.

Sustenta que

o arbitramento da verba honorária em montante tão reduzido representa um aviltamento da dignidade da advocacia e vai de encontro à tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1076, que trata da impossibilidade de fixação por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados
.

Por fim, requer que
o recurso de apelação seja provido integralmente, com a manutenção da gratuidade de justiça, o reconhecimento da resistência do banco em apresentar os documentos solicitados e, principalmente, a majoração dos honorários advocatícios para valor não inferior a
R$ 2.000,00
, de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao aviltamento da profissão
.

O Banco Apelado, apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do apelo – Id-340279037.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA
,
com o objetivo de

obter judicialmente a exibição do contrato de empréstimo n. 262150011, o extrato analítico de pagamento, comprovante de depósito dos valores e o termo de averbação junto ao INSS
.

Insurge apenas quanto a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Com razão o Apelante, senão vejamos:

A discussão cinge-se à fixação dos honorários sucumbenciais em ação de exibição de documentos, quando o valor da causa é de pequena monta. A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1076, sedimentou que:

“Admite-se o arbitramento por equidade apenas quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório.”

No caso concreto, a fixação em percentual de 10% sobre o valor da causa resultou em honorários de R$ 295,00, quantia manifestamente irrisória frente ao trabalho desempenhado, que envolveu notificações prévias, elaboração de inicial, manifestação, acompanhamento e interposição de recurso. Tal quantia viola o caráter remuneratório digno da verba honorária e compromete a valorização da advocacia, fundamento protetivo do §8o do art. 85 do CPC.

A jurisprudência citada pelo recorrente, inclusive em sede de precedentes do TJSP e TJPR, reforça a necessidade de aplicar a equidade justamente para impedir a fixação de valores simbólicos, especialmente em causas como a presente, de baixa complexidade econômica mas relevante esforço técnico.

A fixação equitativa em valor certo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, encontra respaldo também no §2o do art. 85, que deve orientar a aplicação do §8o. Considerando-se o trabalho efetivamente desenvolvido, a simplicidade do feito e a ausência de instrução probatória complexa, a fixação em R$ 2.000,00 mostra-se justa, digna e suficiente, sem configurar enriquecimento sem causa
.

Assim, tem-se claramente que o valor arbitrado a título de honorários na origem, embora tecnicamente proporcional, resultou em verba irrisória. Diante da baixa expressão econômica da causa, impõe-se a aplicação do art. 85, §8o, do CPC, com fixação equitativa da verba honorária em R$ 2.000,00, em respeito à dignidade profissional do advogado e à jurisprudência consolidada.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto, para o fim de fixar os honorários advocatícios em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, a serem corrigido desde o ajuizamento da ação pela IPCA/IBGE,
ex vi
do que determina a regra do art. 389, parágrafo único do Código Civil e juros de 1% ao mês a partir do transito em julgado até a data do depósito para a garantia do Juízo, devendo corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026